Tribunal: TJDFT
Processo: 0712595-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo da demora (art. 300, caput, do Código de Processo Civil – CPC).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598).
3. A autora/agravante juntou dois laudos médicos destinados a comprovar que é portadora de cegueira monocular. Todavia, apenas o primeiro informa tal diagnóstico. O segundo laudo se limita a informar: “Paciente apresenta alta miopia + estrabismo + nistagmo. Indicado uso de lentes corretoras”.
4. O requisito da probabilidade do direito, previsto no art. 300, caput, do CPC, exige um exame criterioso dos elementos de prova apresentados. Na hipótese, a existência de um único laudo médico emitido por médico particular da autora/agravante não possui a robustez necessária para respaldar a concessão da tutela de urgência requerida.
5. Além disso, a autora/agravante não demonstrou perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora tenha afirmado que a verba pretendida visa assegurar o custeio de seus expressivos tratamentos de saúde, a agravante não apresentou qualquer elemento que demonstrasse de modo concreto a imprescindibilidade dos valores para sua subsistência.
6. Recurso conhecido e desprovido.